Tribunal: TCU
Processo: 016.208/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão de supostas irregularidades nos registros no Sistema de Automação da Rede de Atendimento (SARA).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Celio da Silva Vanderlei contra o Acórdão 1135/2025-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - AC Martinópolis.